Tribunal: STF
Processo: ARE 1306049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EXÉRCITO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO AVISO DE CONVOCAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.
    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela União, em face de sentença que concedeu a segurança, estabilizando os efeitos da liminar, para determinar a continuidade da Impetrante no concurso (Aviso de Convocação Nº 3- SSMR/1/2018), para o cargo de Técnico em Enfermagem, abstendo-se de eliminá-la, exclusivamente, com base no requisito previsto no item 10.4 do Edital.
    2. A Impetrante não preenche os requisitos exigidos no Edital, que é a lei entre as partes, em razão de possuir mais de 5 (cinco) anos de serviço público, como declarado por ela mesma na inicial, não respeitando o que foi estipulado pela lei, conforme supramencionado.
    3. Compete ao Poder Judiciário tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não cabe invadir a esfera discricionária da Administração Pública, e determinar a participação de candidatos que possuem mais de 5 (cinco) anos de serviço público.
    4. Acolher a pretensão da Impetrante violaria o Princípio da Isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame, bem como causaria a preterição daqueles que dele não participaram justamente por não atender às exigências do Edital.
    5. Remessa Necessária e Apelação providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente